Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS DENTRO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. OFENSAS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OFENSOR E A PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa quando o magistrado de primeira instância reputou suficientes os elementos de informação constantes dos autos para a formação de sua convicção, indeferindo outros pedidos probatórios. Rejeitada a presente preliminar.
1.1. Tampouco constitui fundamento idôneo para sustentar nulidade de prova testemunhal a alegada falha na narração da testemunha sobre elemento fático secundário, falha que sequer restou demonstrada. Preliminar rejeitada.
2. O abalo decorrente de injúrias, ofensas e ameaças dentro de academia de musculação tem o condão de gerar dano moral, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados.
2.1. A responsabilidade civil se perfaz de forma solidária entre o causador do dano e a pessoa jurídica prestadora do serviço, na medida em que esta se apresenta como fornecedora nos termos do CDC, com responsabilidade objetiva.
2.2. Não se verificam excludentes de nexo causal, tampouco culpa exclusiva da vítima, na medida em que o conjunto probatório demonstra que as ofensas foram praticadas unilateralmente pelo réu e superam as relações de cordialidade e educação sociais, bem como se apresentam desproporcionais e desarrazoáveis.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração.
4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
5. Mantém-se a gratuidade de justiça do autor, ora apelado, quando se verifica que este atendeu despacho do magistrado de primeira instância e juntou os documentos pertinentes à comprovação de sua hipossuficiência econômica.
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovida.